Tribunal: TJMT
Processo: 1038965-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038965-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento, Lançamento, Incentivos fiscais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE O A DANTAS LTDA - CNPJ: 35.712.814/0001-33 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. A CONTAGEM DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO SE INICIA NA DATA DA CIÊNCIA EFETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela empresa contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança objetivando a reinclusão no Simples Nacional, após exclusão administrativa por inadimplência. A exclusão foi mantida com base em suposta intempestividade da impugnação ao termo de exclusão.

2.

A apelante sustenta que a ciência do termo de exclusão ocorreu em 12.07.2022, em conformidade com o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), sendo tempestiva a impugnação apresentada em 22.07.2022, dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido pela Portaria SEFAZ no 136/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para impugnação administrativa deve ser contado a partir da data de ciência efetiva da notificação, nos termos da Portaria SEFAZ/MT no 136/2020; e (ii) definir a possibilidade de reinclusão no regime do Simples Nacional, com o direito de parcelamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O termo de exclusão, disponibilizado no DT-e em 28.06.2022, foi lido pela contribuinte em 12.07.2022. Dessa forma, o prazo para impugnação teve início em 13.07.2022, conforme disposto no art. 7o, § 4o, do Decreto no 1.331/2018 e art. 10, § 2o, I, a, da Portaria SEFAZ no 136/2020.

5.

A defesa administrativa apresentada em 22.07.2022 é tempestiva, em linha com o entendimento desta Corte no AI no 1022234-10.2022.8.11.0000, que entendeu pela tempestividade. Impugnação protocolada no prazo estabelecido pelo artigo 7o, § 4o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto no 528, de 23 de junho de 2020, e pelo artigo 10, § 2o, I, a, da Portaria no 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Segurança concedida para determinar a reinclusão da apelante no Simples Nacional e autorizar o parcelamento do débito.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para impugnação administrativa ao termo de exclusão do Simples Nacional inicia-se a partir da ciência efetiva pelo contribuinte. 2. Garantida a reinclusão no regime e a possibilidade de parcelamento do débito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 1.331/2018, art. 7o, § 4o; Portaria SEFAZ/MT no 136/2020, art. 10, § 2o, I, a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1022234-10.2022.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Vistos.

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE O. A. DANTAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular o ato administrativo que excluiu a empresa do regime do Simples Nacional. A exclusão foi motivada por divergências entre o faturamento declarado pela impetrante e os valores apurados pela SEFAZ com base em documentos fiscais.

A liminar pretendida no presente Mandado de Segurança foi indeferida pelo juízo de 1o grau (id. 100329673), ensejando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022234-10.2022.8.11.0000, que foi parcialmente provido em razão do reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada na esfera administrativa.

Posteriormente foi proferida a sentença recorrida (id. 124788015), que denegou a segurança pretendida, fundamentando-se na “suposta intempestividade” da impugnação.

A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e determinada sua reinclusão no Simples Nacional até o julgamento da impugnação ao Termo de Exclusão. Requer, ainda, a revogação do ato administrativo e a possibilidade de parcelamento do débito apurado, visando à regularização e reintegração ao regime tributário diferenciado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 234680157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Como relatado a apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no entanto, o processo encontra-se apto para julgamento, estando em condições de ter o mérito da apelação decidido, de modo que a análise do pedido de efeito suspensivo resta prejudicada.

Além disso, ainda que se pudesse considerar de outra forma, o pedido não seria admitido em razão da inadequação da via processual escolhida, visto que o requerimento para que a apelação cível seja recebida com efeito suspensivo deve ser apresentado em petição separada, e não no contexto das razões recursais.

Superada essa questão preliminar, passo a examinar as insurgências recursais.

A questão devolvida versa sobre a tempestividade da impugnação administrativa ao termo de exclusão do Simples Nacional, decisão que teria sido injustamente proferida com base em uma alegada extemporaneidade, bem como sobre a possibilidade de parcelamento do débito apurado.

A impetrante, por sua vez, sustenta que a notificação foi realizada eletronicamente, via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), e que houve uma interpretação equivocada dos prazos estabelecidos pela Portaria SEFAZ/MT no 136/2020, que regulamenta o processo de ciência e impugnação.

A Portaria SEFAZ no 136/2020, que dispõe

sobre a exclusão, de ofício, de contribuinte mato-grossense do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, a respectiva fiscalização e comunicação eletrônica, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 4o o seguinte:

Art. 4° A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para a qual tenha sido emitido o TESN
poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da respectiva ciência
.

§ 1° A impugnação ao TESN deverá ser realizada pelo sujeito passivo, seu representante ou preposto por meio do Sistema
e-Process
, disponível para acesso no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda,
www.sefaz.mt.gov.br
, vinculada ao respectivo assunto e tipo, contendo, no mínimo:
I - a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;
II - o documento comprobatório, quando for o caso, da regularização da irregularidade fiscal indicada no TESN;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
IV - a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;
V - a identificação completa do TESN.

§ 2° A análise da impugnação do TESN será realizada:
I - no âmbito da SUCOM, quando se tratar de Termo de Exclusão emitido pelas Coordenadorias da SUCOM;

No caso em análise o juízo de 1o grau entendeu que a apelante realizou a leitura da notificação em 29/06/2022, apresentando impugnação extemporaneamente.

Em casos de exclusão de regime simplificado, como o Simples Nacional, a Administração Pública deve assegurar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Tanto é assim que o citado dispositivo está inserido na Portaria SEFAZ no 136/2020 no CAPÍTULO III, denominado
“IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (TESN)”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1026416-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a SEFAZ/MT rejeitou a impugnação da apelante alegando intempestividade. Contudo, conforme estabelecido na Portaria SEFAZ no 136/2020, o prazo administrativo deve ser contado a partir da data de ciência efetiva da notificação.

A apelante argumenta que apresentou sua defesa administrativa no prazo fixado no art. 4o da Portaria SEFAZ no 136/2020, segundo a qual o prazo para impugnação ao Termo de Exclusão seria de 15 dias úteis, contados a partir da ciência efetiva do contribuinte, que ocorreu em 12/07/2022 (3a feira). Assim, sob o ponto de vista da apelante, a defesa apresentada em 22/07/2022 (6a feira) deve ser considerada tempestiva.

O Simples Nacional, criado pela Lei Complementar no 123/2006, é um regime tributário diferenciado que beneficia micro e pequenas empresas, simplificando suas obrigações fiscais. No entanto, uma empresa pode ser excluída desse regime em caso de descumprimento de suas obrigações tributárias.

Na hipótese, a contribuinte foi intimada para corrigir o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório), realizar o pagamento de eventuais diferenças ou apresentar impugnação no prazo de 15 dias úteis a partir da ciência, conforme o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 161509/1823/68/2022, de 28/06/2022 (Id. 234679654).

Como se observa do id. 234679654, o termo de exclusão foi lavrado em 28/06/2022, e lançado no domicílio tributário eletrônico da empresa (DT-e), senão vejamos:

A intimação foi enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) da contribuinte, com prazo de 10 dias úteis para ser lida, cuja ciência foi registrada no dia 12/07/2022, inclusive como constou da decisão administrativa de id. 234680153.

Nas hipóteses em que o contribuinte toma ciência da notificação antes do decurso do prazo de dez dias úteis desde o envio via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), o prazo de 15 dias para impugnação deve iniciar-se apenas no primeiro dia útil após o término desses dez dias úteis.

Essa regra está prevista no artigo 7o, § 4o, do Decreto no 1.331/2018, alterado pelo Decreto no 528/2020, e no artigo 10, § 2o, inciso I, alínea 'a', da Portaria no 136/2020, conforme se observa a seguir:

Art. 7° (...).

[...]

§ 4° A comunicação será considerada recebida pelo sujeito passivo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do envio da comunicação ao DT-e, observado o que segue:

I - o prazo será computado com exclusão dos sábados, domingos, bem como dos feriados nacionais, dos feriados estaduais e dos pontos facultativos estaduais, excluindo-se, na sua contagem, o dia do envio da comunicação ao DT-e, e incluindo-se o do vencimento;

II - a contagem do prazo somente se iniciará a partir do 1° (primeiro) dia útil após o envio da comunicação;

(...)

Art. 10 As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, utilizando o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

(...)

§ 2° Considera-se efetivada a ciência dos atos previstos no caput deste artigo:

I - na hipótese de disponibilização no DT-e:

a) se a data da consulta for anterior ao 10° (décimo) dia útil, nos termos do § 4° do artigo 7° do Decreto n° 1.331/2018;

(...)

Portanto, considerando que o prazo de 10 dias úteis, contados a partir da notificação de 28/06/2022, se encerrou em 12/07/2022, o início do prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação ocorreu em 13/07/2022. Dessa forma, a defesa protocolada em 22/07/2022 é tempestiva, uma vez que o prazo final se deu em 27/07/2022.

Ademais, já houve decisão anterior desta Corte, no Agravo de Instrumento no 1022234-10.2022.8.11.0000, que reconheceu a tempestividade da impugnação ao termo de exclusão e determinou a reinclusão da empresa no Simples Nacional até o novo julgamento administrativo.

A seguir, transcrevo a ementa do referido RAI n.o 1022234-10.2022.8.11.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 7o, § 4o, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.331, DE 9 DE JANEIRO DE 2018, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 528, DE 23 DE JUNHO DE 2020, E NO ARTIGO 10, § 2o, I, A, DA PORTARIA No 136, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Constatada a tempestividade da impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional, porque protocolado no prazo estabelecido pelo artigo 7o, § 4o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.331, de 9 de janeiro de 2018, com a redação dada pelo Decreto no 528, de 23 de junho de 2020, e pelo artigo 10, § 2o, I, a, da Portaria no 136, de 25 de novembro de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, possível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a inclusão do contribuinte no Simples Nacional até novo julgamento da defesa administrativa
. Recurso provido em parte. (TJ-MT 10222341020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/04/2023) (destaquei).

Além disso, no processo administrativo no 51060308, de 11/05/2023, foi proferido o seguinte despacho (ID 234680152):

“3 – CONCLUSÃO

O contribuinte retificou os PGDAS-D nos períodos de referência contidos no Termo de exclusão de 161509/1823/68/2022 e parcelou os débitos referentes a essa retificação.

Diante do exposto deferimos o processo”.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, conceder a segurança pleiteada e determinar a reinclusão da apelante no regime do Simples Nacional, com a possibilidade de parcelamento do débito apurado, restabelecendo o prazo previsto no art. 6o da Portaria SEFAZ no 136/2020 para a comprovação da regularização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024